Tribunal: TJES
Processo: 5026944-48.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026944-48.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: CELINA DE ARAUJO ARAUJO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026944-48.2021.8.08.0024

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
CELINA DE ARAUJO ARAUJO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA NO OLHO DIREITO. PRESSÃO OCULAR IMPOSSÍVEL DE SER CONTROLADA. LAUDOS MÉDICOS ATESTANDO URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PRESENTE O PERIGO DA DEMORA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE DIANTE A URGÊNCIA DA SITUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por CELINA DE ARAUJO ARAUJO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese a parte autora alega que foi diagnosticada com GLAUCOMA em estado avançado em seu olho direito, conforme laudo constante nos autos, necessitando de intervenção cirúrgica urgentemente, a ser realizada no SUS, devendo ser alocada na lista de cirurgias de emergência.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
e torno definitiva a Decisão de ID nº 10818001, mantendo seus efeitos, a fim de que o Estado do Espírito Santo providencie, no prazo de 60 (sessenta) dias, a cirurgia pleiteada, tudo isto sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo descumprimento da ordem, na forma dos artigos 536, §1º e 537 do Código de Processo Civil, até o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas voltadas à efetivação do comando judicial.

Por via de consequência
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com relação ao requerido ente Estatal, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4516834, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, argumentando que houve contra indicação a cirurgia pleiteada pelo médico do SUS, que indicou acompanhamento ambulatorial, portanto, a sentença merece reforma para que seja julgado improcedentes os pedidos da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente Recurso não merece provimento, devendo a sentença proferida pelo juízo de piso manter-se incólume.

A princípio, é patente a presença do perigo da demora na situação fática apresentada. A recorrida possui comprovadamente GLAUCOMA avançado no olho direito (CID H401 / H54.0).

A partir da comprovação através de laudo médico é possível prever, portanto, que há a prova da imprescindibilidade da realização da cirurgia, uma vez que, caso não seja realizada, poderá acarretar em dano irreversível à visão da recorrida.

Ademais, nota-se que a médica que acompanha a recorrida desde 2019, pelo SUS, concluiu que a recorrida NECESSITA ser submetida a cirurgia antiglaucomatosa com urgência, sob risco de perda da visão (ID nº 4516760), dado que esta já foi submetida aos tratamentos “vias normais” mas apresentou piora do quadro. No que pese a avaliação por outro médico do SUS que concluiu pela desnecessidade de cirurgia, entendo que
o médico da paciente é quem possui melhor condição de prescrever o tratamento adequado
, não cabendo ao judiciário determinar a substituição por outro.

Por fim, não há violação ao princípio da igualdade, posto que o caso em que se encontra a recorrida é excepcional e, desta forma, deve ser tratada de acordo com sua excepcionalidade, sob a luz dos arts. 6º e 196 da CRFB/88. Não pode ser esta inclusa na fila de cirurgias eletivas, uma vez que, conforme já citado anteriormente, existem laudos comprovando a gravidade da situação e a probabilidade de dano irreparável à visão caso não seja realizada a cirurgia com urgência.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)